Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-72.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Danos materiais e morais decorrentes de desmoronamento causado por imóvel vizinho. Prova pericial bastante. Sentença que, atendo-se ao pedido inicial ressarcitório, "a partir do desembolso", determina corretamente a prova do que foi despendido pelos autores em fase de cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de condenação em valor certo sem essa prova. Possibilidade de ressarcimento das

Ementa:
Danos materiais e morais decorrentes de desmoronamento causado por imóvel vizinho. Prova pericial bastante. Sentença que, atendo-se ao pedido inicial ressarcitório, "a partir do desembolso", determina corretamente a prova do que foi despendido pelos autores em fase de cumprimento de sentença. Inadmissibilidade de condenação em valor certo sem essa prova. Possibilidade de ressarcimento das despesas com laudo pericial, em face da sucumbência dos réus. Danos morais devidos à pessoa física autora, não à pessoa jurídica. Apelo provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000859-72.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes
INDÚSTRIAS CELTA BRASIL LTDA. e FERNANDO ALVINO FARIA, são
apelados THIAGO GUEDES DA SILVA e T & G GRÁFICA E EDITORA
EIRELI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000859-72.2016.8.26.0152
2
APELAÇÃO No 1000859-72.2016.8.26.0152
COMARCA DE COTIA SP 3a Vara Cível
APELANTES: INDÚSTRIAS CELTA BRASIL LTDA. e FERNANDO
ALVINO FARIA
APELADOS: THIAGO GUEDES DA SILVA e T&G GRÁFICA E EDITORA
EIRELI
V O T O No 39814
Danos materiais e morais decorrentes
de desmoronamento causado por imóvel vizinho. Prova
pericial bastante. Sentença que, atendo-se ao pedido
inicial ressarcitório, “a partir do desembolso”, determina
corretamente a prova do que foi despendido pelos
autores
em
fase
de
cumprimento
de
sentença.
Inadmissibilidade de condenação em valor certo sem
essa prova. Possibilidade de ressarcimento das despesas
com laudo pericial, em face da sucumbência dos réus.
Danos morais devidos à pessoa física autora, não à
pessoa jurídica. Apelo provido parcialmente.
Visto.
1. Da sentença que julgou parcialmente procedente
pedido de restituição de valores e de danos morais, recorrem os autores,
alegando não ser o caso de prova dos danos em cumprimento de
sentença, pois o laudo pericial já caracterizou concretamente os prejuízos
que sofreu; insistem no direito às despesas havidas em medida cautelar
de produção antecipada de provas e nos danos morais pleiteados.
Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000859-72.2016.8.26.0152
3
2. O apelo improcede quanto ao pedido de
condenação imediata a valor certo, sem demonstração do dispêndio, pois
foram os próprios autores que, a fl. 03, primeiro parágrafo, pediram
ressarcimento (e não indenização), corrigido desde o desembolso, o que
pressupõe logicamente anterior pagamento. Confira-se: “Ou seja a título
de reparação dos danos materiais, devem ser ressarcidos pelos
requeridos, o valor integral de R$ 211.269,81 (duzentos e onze mil,
duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), os quais
devem ser corrigidos e acrescidos dos juros de mora, desde a data de
seus respectivos desembolsos (princípio da “restitutio ad integrum”)” (sic,
fl. 03) (grifamos).
Agiu assim com total correição a digna Juíza, Dra.
Renata Meirelles Pedreno, ao determinar a prova em cumprimento de
sentença do que “fora de fato despendido para recuperação dos locais
afetados com o desmoronamento” (fl. 617). Os autores é que pedem a
restituição, íntegra, a partir do desembolso, o qual portanto deve ser
devidamente demonstrado, limitado ao valor inicial pelo princípio da
adstrição ou congruência.
As despesas judiciais da ação de produção de
provas, porém, tendo em vista a sucumbência na ação principal deverão
ser suportadas pelos réus, no valor demonstrado de R$ 16.265,60. É
certo que na cautelar não haveria que se falar em sucumbência, mas na
ação principal sim, havendo então que se ressarcir o montante pago
pelos apelantes, corrigido pelos índices da Tabela de Atualização deste
TJ/SP a partir dos desembolsos e com juros moratórios de 1% ao mês a
contar da citação (CCivil, 405 e 406, c.c. 161, § 1o, CTN), nesse ponto
provendo-se parcialmente o apelo.
Quanto aos danos morais, efetivamente não estão
presentes em relação à pessoa jurídica, que não prova qualquer dano à
sua honra objetiva (pois não sofre nem verte lágrimas), mas ocorrem em
face do coautor Fernando Faria, sócio da pessoa jurídica também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000859-72.2016.8.26.0152
4
apelante, pois o desmoronamento e suas consequências, por culpa e
responsabilidade provados por parte dos réus, extrapolaram em muito o
conceito de mero transtorno ou aborrecimento, caracterizando abalo
emocional e psíquico evidente.
Para
reparação
de
tais
danos,
pedidos
genericamente (o que era possível no regime então ainda vigente do
CPC/73), tem-se como suficiente, pesadas as circunstâncias e
consequências dos fatos, fixar o valor de R$ 30.000,00, corrigido da data
de publicação do acórdão (STJ, Súmula 362) e com juros moratórios de
1% ao mês a partir do mesmo termo inicial.
Mantida a sucumbência fixada a fl. 617, que já
considerou o decaimento integral dos réus.
Embora seja claro, anote-se que prossegue o feito
para a demonstração do despendido pelos autores nos termos
determinados monocraticamente.
3. Dá-se parcial provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator